Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022933-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA ARRUDA BEZERRA - CPF: 329.504.891-68 (APELADO), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), ELDO ARRUDA BEZERRA - CPF: 557.563.951-72 (APELADO), ELZO ARRUDA BEZERRA - CPF: 821.135.641-49 (APELADO), ELMO ARRUDA BEZERRA - CPF: 826.332.661-34 (APELADO), ELGA CRISTINA ARRUDA BEZERRA SILVA - CPF: 018.403.151-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DO PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O valor arbitrado a título de indenização está de acordo com a realidade dos autos e com as circunstâncias em que o fato ocorreu, Além do que, se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1022933-77.2019.8.11.0041, julgou procedentes o pedido da petição inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 100.000,00 em favor da parte autora, ora apelada.

Aduz do recurso de apelação interposto (ID 67794468) que o Sr. Marcos da Silva Bezerra obteve concessão de tutela antecipada para internação em UTI, para ser cumprida no prazo máximo de seis horas, em 22/01/2019, mas que o Estado de Mato Grosso não cumpriu a decisão. Bem como que, em razão do descumprimento, o paciente fora a óbito em 26/01/2019, na UPA do Pascoal Ramos.

Em razão do ocorrido, foi ajuizada a presente ação de indenização, sob o argumento de que o óbito decorrente do descumprimento da liminar gerou mal-estar, desgosto, aflições para os autores, ora apelados, e, em sentença, o réu, ora apelante, fora condenado ao pagamento do valor de R$ 100.000,00.

Todavia, dispõe o apelante que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano, de modo que requer a reforma da sentença com a justa fixação do valor da indenização.

Não houve contrarrazões.

Foi apresentado parecer da Procuradoria Geral da Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o apelante a reforma da sentença, alegando que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano com a justa fixação do valor da indenização.

Verifico que competia ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida, em total descumprimento da decisão judicial, tendo o Sr. Marcos da Silva Bezerra falecido no aguardo da vaga para o devido atendimento médico. De modo que se mostra nítido o dano sofrido e o nexo causal com a omissão do apelante.

Nesse passo, deve o arbitramento do dano moral deve ser feito prudentemente pelo julgador, a fim de evitar que a indenização sirva para enriquecimento da vítima e para que não seja ínfimo ou simbólico a ponto de não servir como punição para o autor do fato.

Assim, no presente caso, observo que a fixação do valor da indenização levou em consideração o abalo sofrido, a conduta do agente causador do dano e a natureza punitiva da reparação como fator de desestímulo, arbitrando os danos morais em R$ 100.000,00, em conformidade com o entendido deste Sodalício em caso semelhante, como se vê do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI –
MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
–ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3.
Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). Destaquei.

Posto isso, o valor fixado está de acordo com as circunstâncias que o fato ocorreu e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em visto que o valor se refere a cinco pessoas, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho a incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021